Tribunal: TCU
Processo: 002.860/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato aposentadoria da sra. Edimara Borges Guimarães; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pela interessada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à sra. Edimara Borges Guimarães no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. institua parcela compensatória relativa aos "quintos" incorporados após 8/4/1998, a ser absorvida por todo e qualquer reajuste salarial, inclusive por aquele concedido pela Lei 14.521/2023; 9.3.3. emita ato de alteração de aposentadoria quando totalmente absorvida a parcela compensatória criada em observância à modulação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.4. orientar o órgão de origem sobre a possibilidade de considerar o tempo residual existente em 10/11/1997 para a concessão de um décimo de FC-5, com base no art. 5o da Lei 9.624/1998.